Tribunal: TJMT
Processo: 0002602-89.2015.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002602-89.2015.8.11.0087
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multa Cominatória / Astreintes, Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (REPRESENTANTE), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. M. D. S. V. - CPF: 036.750.051-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade ratificou a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER —— MATERIAIS MÉDICOS — NECESSIDADE COMPROVADA — PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL — SENTENÇA RATIFICADA.

Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
nos autos da Ação Civil Pública
com pedido de tutela de urgência n. 2602-89-2015.811.0087, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em assistência a criança
J. M. S. V,
representado por seus genitores Claudinei Vaz e Wagna Mota dos Santos
que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o
Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte
forneçam mensalmente 150 (cento e cinquenta) fraldas para adulto, tamanho p, 02 (dois) tubos de xilocaína geleia, 03 (três) sabonetes antissépticos e 10 (dez) frascos de 500 ml de glicerina 12%, por período indeterminado, sob a pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) [ID’s 2001169 e 2001191].

A criança assistida pelo ente ministerial é comprovadamente portadora de
Bexiga Neuropática
(CID 10 N 31.0) realizando cateterismo vesical intermitente, como parte de seu tratamento a fim de evitar danos renais, bem como faz uso dos materiais elencados na inicial de forma contínua (ID 2000662 – Receituário do SUS).

O Juízo mantendo a decisão concessiva de antecipação de tutela julgou procedentes os pedidos formulados na peça preambular (ID 2000684).

A remessa necessária é cabível os termos do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial (ID 2148475).

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020